Tribunal: CARF
Processo: 10980.004747/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004747/2005-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.959 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
LEVI LUIZ CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
COMPROVAÇÃO VIA DECLARAÇÃO DA CONTRATANTE DO PLANO
E CONTRACHEQUES COM RESPECTIVOS DESCONTOS.
A apresentação de Declaração da contratante do Plano de Saúde e, bem assim,
contracheques do contribuinte, com as respectivas deduções dos valores pagos
àquele título, sem que haja qualquer indício de falsidade ou outros fatos
capazes de macular a sua idoneidade declinados, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos prestados, para efeito de
dedução do imposto de renda pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004747/2005-17
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004747/2005-17

Por bem expressar os atos e fatos do presente processo, adota-se o relatório do
acordão recorrido, transcrevendo-o abaixo:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 11/02/2005, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF do exercício de 2001, ano-calendário 2000. Por meio da autuaçao
foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 1.671,50 e R$ 1.253,62 de multa de
ofício, além dos acréscimos legais decorrentes da mora. qual houve a glosa da deduçao
de despesas médicas no valor de R$ 6.78,18, devido a não apresentação dos documentos
comprobatórios de tais despesas
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 01), alegando em síntese que:
Intimado pela DRF de Ponta Grossa-PR., compareci àquela repartição e informei não
dispor de alguns comprovantes solicitados, não no total declarado. Junto deste
instrumento, cópias do Auto de Infração e demais documentos inclusive o
“comprovante de despesas médicas, odontológicos e hospitalares ” no valor de R$
888,10.
A vista de todo exposto, requer seja acolhida presente impugnação, bem como incluída
na linha de despesas médicas o valor acima citado, recalculados os valores do imposto
suplementar, multa de oficio e juros de mora para o fim de assim ser decidido,
alterando-se os valores do débito fiscal reclamado.
Portanto, tendo em vista que a impugnaçao é parcial, foi necessário que a parte do
débito não impugnado fosse recolhido para dar prosseguimento ao processo, sendo
intimado o contribuinte, fls. 18, para pagamento ou parcelamento dos valores
apurados, fls. 17.
Em 19/01/2006 o presente processo retornou a DRJ/CTA/PR para prosseguimento uma
vez que o contribuinte efetuou o pagamento da parte não impugnada, conforme extrato
de processo de fls. 21.
No recurso o contribuinte apresenta declaração da empresa em qual trabalhou na
época dos fatos geradores, a qual indica que o mesmo era beneficiário de plano de saúde da
mesma, que descontava sua participação no contracheque. Juntou também os contracheques do
ano calendário 2000.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O contribuinte requer que seja restabelecida a glosa no valor de R$ 888,10,
referente a pagamento de plano de saúde (despesas médico-odontológicas).
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.959 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004747/2005-17

A DRJ rejeitou a glosa, tendo em vista que o contribuinte apresentou como único
documento de comprovação da despesa, o Comprovante de Rendimentos do mesmo, do ano
calendário de 2002, no qual consta o valor das despesas médicas
No recurso, o contribuinte acostou aos autos, às fls. 35, Declaração da empresa
Ultrafertil S/A, reconhecendo possuir contrato de Plano de Saúde Empresarial Paraná Clinicas
Planos de Saúde S/A, bem como que o autuado é empregado da empresa desde 10/03/1981 e, na
condição de titular, faz parte do mencionado grupo que no exercício de 2002 / Ano Calendário
2008, reembolsou a esta empresa os valores referente à sua participação de R$ 888,10.
O recorrente ainda juntou na oportunidade, os contracheques, às fls. 37-48, com
seus vencimentos e os descontos pertinentes ao Plano de Saúde e despesas odontológicas.
Portanto, deve-se acolher as provas apresentadas pelo contribuinte, as quais são
capazes de comprovar as despesas médicas e odontológicas realizadas a título de Plano de Saúde
Paraná Clinicas Planos de Saúde S/A, no valor de R$ 888,10, impondo que seja restabelecida a
glosa pertinente à aludida despesa.
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital